Tribunal: TJSP
Processo: 1001713-03.2025.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de repactuação de dívida - Estatuto do Superendividamento – Pretensão que visa a limitação dos descontos para garantia da sobrevivência da autora – Sentença de improcedência– Recurso interposto pela demandante – Cerceamento de defesa não configurado – Conjunto probatório e postura processual da demandante suficiente à convicção do D. Juízo – Inviabilidade de designação de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de repactuação de dívida - Estatuto do Superendividamento – Pretensão que visa a limitação dos descontos para garantia da sobrevivência da autora – Sentença de improcedência– Recurso interposto pela demandante – Cerceamento de defesa não configurado – Conjunto probatório e postura processual da demandante suficiente à convicção do D. Juízo – Inviabilidade de designação de audiência de conciliação por ausência de elementos mínimos a comprovar o enquadramento do caso aos requisitos da Lei no 14.181/2021 (Superendividamento) - Insurgência em face da fundamentação de mérito - Acervo documental que demonstra inexistir comprometimento do mínimo existencial da apelante conforme valores e critérios estabelecidos na legislação de regência – Empréstimos consignados que não são computados para aferição do mínimo existencial - Requisitos da Lei 14181/21 não atendidos – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária de sucumbência.